Tribunal: TCU
Processo: 035.361/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alex Sandra Guimaraes Cuvello Motta contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1639/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de recurso de reconsideração em face do Acórdão 236/2025-TCU-Plenário (peça 102) interposto por Alex Sandra Guimaraes Cuvello Motta, herdeira do espólio de Avelino Pereira Cuvello, (peça 125); Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 285, caput e §2o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 129) à recorrente. 1. Processo TC- Processo 035.361/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Avelino Pereira Cuvello (XXX.970.412-XX); Gizelda Santarem da Silva (XXX.992.802-XX); Ricardo Teodoro Turenko (XXX.451.304-XX). 1.2. Recorrente: Alex Sandra Guimaraes Cuvello Motta (XXX.830.887-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Química XIV Região (AM, AC, RO e RR). 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Lucas Rodrigues Lucas (9493/OAB-AM), representando Conselho Regional de Química XIV Região (AM, AC, RO e RR); Jamile Ribeiro da Silva (4977/OAB-AM) e Jackeline Salazar dos Santos (10166/OAB-AM), representando Fatima Folhadella Turenko; Fatima Folhadella Turenko e Jackeline Salazar dos Santos (10166/OAB-AM), representando Ricardo Teodoro Turenko; Alex Sandra Guimaraes Cuvello Motta, representando Avelino Pereira Cuvello. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.